Tribunal: STF
Processo: RE 486175
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE RECORRIBILIDADE: EXISTÊNCIA. ADMISSÃO.



 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão em que a Primeira Turma desta Corte negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão mediante a qual o e. Ministro Marco Aurélio deu provimento ao recurso extraordinário. Eis a ementa do julgado:



    “TRIBUTO – ICMS – REGIME ESPECIAL – TRATAMENTO DIFERENCIADO – GLOSA. Conflita com a Constituição Federal, em face da liberdade de comércio, da livre concorrência e do princípio da não-cumulatividade, a imposição de regime de recolhimento de tributo que implique obrigação de satisfazer diariamente o valor correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Precedente: Embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 115.452, relator ministro Carlos Velloso, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de novembro de 1990.” (e-doc. 40). 



    2. Nestes embargos de divergência, o Estado do Paraná afirma que o referido pronunciamento diverge do que decidido no acórdão prolatado pela Segunda Turma no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.084.307-AgR/SP, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, assim sintetizado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Regime especial de recolhimento. 3. A submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado não constitui sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, como reconhecido pela origem. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.084.307-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/03/2019, p. 18/03/2019).



    3. O embargante sustenta que, assim como no paradigma apontado, o regime especial em discussão nestes autos não configura meio coercitivo de cobrança de débitos anteriores nem impede as atividades empresariais, conforme asseverou o Tribunal de origem (e-doc. 47).



    4. A embargada apresentou contrarrazões, manifestando-se pela não admissão do recurso (e-doc. 53). 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    6. Há, ao menos, aparente divergência entre os entendimentos adotados pela Primeira Turma e Segunda Turma desta Corte. 



    7. Estando preenchidos os requisitos legais, e nos termos do art. 335 do RISTF, admito os embargos de divergência. 



    8. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator